Tribunal: TJDFT
Processo: 0753838-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO VERBAL. FORNECIMENTO DE VIDROS. INADIMPLEMENTO. FORTUITO INTERNO. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou rescindido contrato verbal para fornecimento e instalação de painéis de vidro e condenou a parte ré à devolução dos valores pagos pela autora.
2. Apelante alega ocorrência de caso fortuito e requer reconhecimento de excludente de responsabilidade, além da manutenção do não conhecimento do pedido de danos morais formulado em réplica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se as dificuldades enfrentadas pela fornecedora na entrega do material configuram caso fortuito apto a afastar sua responsabilidade contratual; e (ii) analisar a adequação da condenação à devolução dos valores pagos e dos honorários fixados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de manutenção do não conhecimento do pedido de danos morais não comporta conhecimento por ausência de interesse recursal.
4. A relação contratual e os pagamentos realizados pela autora estão comprovados nos autos.
5. O inadimplemento contratual é incontroverso, mesmo após prorrogação do prazo de entrega.
6. As dificuldades operacionais alegadas pela ré configuram fortuito interno, inerente ao risco do empreendimento, não sendo aptas a afastar sua responsabilidade.
7. Aplica-se o art. 395 do Código Civil, que impõe ao devedor a responsabilidade pelos prejuízos da mora.
8. É cabível a rescisão contratual e a restituição dos valores pagos, nos termos do art. 475 do Código Civil.
9. Os honorários advocatícios foram majorados para 12% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Honorários majorados para 12%.
Tese de julgamento:
"1. O inadimplemento contratual decorrente de falhas operacionais ou logísticas configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade do devedor. 2. É cabível a rescisão contratual e a restituição dos valores pagos, com correção monetária e juros legais. 3. A majoração dos honorários advocatícios é devida quando o recurso é integralmente desprovido, nos termos do art. 85, § 11, do CPC."
Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 395, 422, 475.
CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão no 1691637, 0702399-20.2022.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 19.04.2023, DJe 05.05.2023.
TJDFT, Acórdão no 1436008, 0745360-10.2021.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 05.07.2022, DJe 18.07.2022.